Tribunal: TJSP
Processo: 0032134-17.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELO DELITO DE HOMICÍDIO E FURTOS QUALIFICADOS - ART. 121, § 2o, IV E V, C.C. ART. 29, E ART. 155, § 4o, IV, C.C. ART. 29, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO REVISIONAL REDUÇÃO DAS PENAS..
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELO DELITO DE HOMICÍDIO E FURTOS QUALIFICADOS - ART. 121, § 2o, IV E V, C.C. ART. 29, E ART. 155, § 4o, IV, C.C. ART. 29, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO REVISIONAL REDUÇÃO DAS PENAS..
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.
HOMICÍDIO E FURTOS QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE NA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA, INCLUSIVE NO TOCANTE AS PENAS - AUSÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – APRESENTADAS DUAS TESES OS JURADOS ESCOLHERAM UMA DELAS, A DE QUE HAVIA PROVAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE O PETICIONÁRIO FOI AUTOR DO HOMICÍDIO QUALIFICADO E DOS DOIS FURTOS, TAMBÉM, QUALIFICADO.

DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO JÚRI – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA QUE NÃO FOI TEMA ANALISADO – RÉU DUPLAMENTE REINCIDENTE – TEMA 585, DO C. STJ – PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA.

REVISÃO CRIMINAL QUE, NO MAIS, NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS JÁ EXAMINADAS, COMO SE FOSSE NOVA APELAÇÃO, NÃO SERVINDO A AÇÃO REVISIONAL, TAMPOUCO, PARA A MUDANÇA DAS PENAS – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.